Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735862-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL REU: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO DECISÃO Emende-se a inicial para: 1. Em atenção ao art. 10 do CPC, esclarecer o cabimento da presente ação, tendo em vista a sua aparente utilização como sucedâneo recursal ou inconformismo com a decisão rescindenda, da qual não interpôs o competente recurso próprio e adequado à espécie; 2. Esclarecer em que consistira a violação manifesta à norma jurídica pelo fato de, na sentença, não ter sido analisado todos os argumentos deduzidos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e ter deixado de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, considerando que a alegação de “afronta ao devido processo legal e ao contraditório”, prima facie, constituiria, quando muito, eventual ofensa oblíqua, que não autoriza o juízo rescisório; 3. Deduzir os fundamentos de fato e de direito (causa de pedir próxima e remota), em relação à rescisão da sentença por erro de fato (art. 966, VIII, CPC), delimitando-os precisamente na emenda ordenada; 4. Juntar aos autos o comprovante do depósito prévio, a que alude o art. 966, II, CPC; e 5. Carrear cópia das principais peças da ação originária (inicial, contestação e réplica), e notadamente a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda. Prazo: 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora